Tribunal: TJES
Processo: 0000289-29.2023.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000289-29.2023.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO DA SILVA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORAS SOBRESSALENTES. UTILIZAÇÃO COMO AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM MOTIVO TORPE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 17 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve excesso ou bis in idem na fixação da pena-base, especialmente na valoração negativa da culpabilidade; (ii) saber se as qualificadoras sobressalentes poderiam ser utilizadas como agravantes genéricas na segunda fase da dosimetria; e (iii) saber se a atenuante da confissão espontânea deveria gerar redução da pena sem compensação com a agravante do motivo torpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade mostrou-se devidamente fundamentada na intensidade do dolo e na persistência delitiva, evidenciada pela reiteração de golpes desferidos com machado, circunstâncias que extrapolam a normalidade do tipo penal e não se confundem com a qualificadora do meio cruel.
4. Inexiste bis in idem na utilização de uma qualificadora para definir o tipo penal qualificado e das demais como agravantes genéricas, conforme técnica de migração admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da individualização da pena.
5. A compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo torpe é adequada, nos termos do entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 585), por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000289-29.2023.8.08.0033

APELANTE: DANILO DA SILVA DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta em favor de
DANILO DA SILVA DIAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Montanha/ES
, a qual, após decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou pela prática de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), fixando a pena definitiva em
16 anos e 4 meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Em suas razões recursais (Id. 17215205), a defesa questiona em síntese dosimetria da pena, alegando excesso na fixação da pena-base, ocorrência de
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais e das qualificadoras, bem como pleiteando a redução da reprimenda ao mínimo legal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em sede de contrarrazões (Id. 17407094), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer (Id. 17619742), opinou em mesmo sentido.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que, em 07/07/2023, por volta das 22h, na Fazenda Santa F, zona rural da Comarca de Montanha/ES, DANILO DA SILVA DIAS, com ânimo de matar, teria assassinado a vítima conhecida pelo apelido “Zói”, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa.

Segundo a narrativa, o denunciado e vítima, que se conheciam há muitos anos, passaram o dia juntos, consumindo bebida alcoólica em diferentes locais, inclusive na casa da testemunha Claudionor Ambrósio dos Santos.

Ao anoitecer, ambos teriam ido para a residência do denunciado, próxima dali, onde continuaram ingerindo álcool.

Após a esposa e o filho do denunciado irem dormir, por volta das 20h, denunciado e vítima teriam se desentendido em razão do excesso de bebida, ocasião em que o denunciado teria desferido vários golpes com um machado, causando lesões que, conforme laudo cadavérico, foram a causa da morte.

Pois bem.

A d. defesa não se insurge quanto a materialidade e a autoria do crime, questionando apenas a dosimetria da pena.

Primeiramente a defesa sustenta que a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase operou em
bis in idem
com a qualificadora do meio cruel, além de reputar desproporcional o aumento de 02 anos e 03 meses.

Sem razão, contudo.

Ao analisar a sentença, constata-se que o magistrado valorou negativamente a vetorial da culpabilidade, amparando-se na “reiteração de lesões na vítima”, circunstância que, segundo consignado, evidenciaria persistência delitiva e dolo de matar acentuado, por extrapolar a normalidade inerente ao tipo penal.

Nesse contexto, mostra-se idônea a exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade, uma vez que a maior intensidade do dolo e o
modus operandi
de acentuada brutalidade, evidenciado pela reiteração de golpes desferidos com machado, indicam reprovabilidade superior da conduta e justificam o incremento da reprimenda.

Registre-se, ademais, que tal valoração não se confunde, necessariamente, com a qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2º, III, do CP), a qual se relaciona ao sofrimento desnecessário imposto à vítima e à execução do delito por método particularmente tormentoso.

Ainda que o meio cruel tenha sido considerado em etapa posterior da dosimetria, a fundamentação da primeira fase centrou-se na intensidade da vontade criminosa (dolo intenso) e na persistência na execução, elementos autônomos que, por si, autorizam a elevação da pena-base.

Dessa forma, não há
bis in idem
, pois o mesmo contexto fático foi apreciado sob enfoques distintos e finalidades diversas: de um lado, para evidenciar culpabilidade elevada (dolo acentuado e persistência delitiva), e de outro, para aferir eventual crueldade do meio (sofrimento desnecessário).

Assim, permanece hígida a valoração negativa da culpabilidade e, por conseguinte, justificado fixação da pena-base, sem que haja nenhuma duplicidade sancionatória.

A defesa alega ainda que a vítima teria invadido o quarto do réu, contribuindo para o evento, o que deveria atenuar a pena-base.

Entretanto, observo que tal tese fática foi submetida ao crivo do Conselho de Sentença e rejeitada pelos jurados, que reconheceram as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sendo assim, acolher o argumento de que a vítima contribuiu decisivamente para o crime na dosimetria da pena implicaria em contradição com a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, que afastou teses de legítima defesa ou privilégio.

Assim, não há espaço para revisão da valoração realizada na origem por esse viés, motivo pelo qual mantenho a pena-base tal como fixada pela d. magistrada de piso.

A Defesa insurge-se contra a utilização das qualificadoras motivo torpe e meio cruel como agravantes genéricas na dosimetria da pena.

Pois bem.

A insurgência quanto à utilização das qualificadoras sobressalentes como agravantes genéricas não merece prosperar, tratando-se de estrita aplicação do princípio constitucional da individualização da pena.

Sob essa ótica, em atenção aos postulados
princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se diferenciar a reprimenda estatal daquele que incide em apenas uma qualificadora daquele que, revelando maior periculosidade e desvalor da ação, comete o delito amparado por múltiplas circunstâncias que agravam o tipo penal (no caso, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa).

A equiparação de tais condutas feriria a lógica do sistema trifásico e a própria isonomia, tratando igualmente situações de gravidade distinta.

Por essa razão, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a técnica de deslocamento (migração), na qual se utiliza uma das qualificadoras para tipificar a conduta na forma qualificada elevando os patamares da pena abstrata para 12 a 30 anos e as demais devem ser valoradas na segunda fase da dosimetria como agravantes, caso estejam previstas no rol taxativo do art. 61 do Código Penal.

Eis transcrito o entendimento:

(...)
Na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, não configura bis in idem a utilização de uma, a fim de qualificar o delito; e das demais, na segunda fase da dosimetria, consideradas agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa; ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas a fundamentar a majoração da pena-base.
(...) (STJ - AgRg no REsp 1773721 / GO, Rel. Min. Laurita Vaz, SEXTA TURMA, data de julgamento: 11/06/2019, DJe 25/06/2019)

Subsidiariamente, caso não figurem como agravantes legais, podem ainda ser consideradas como circunstâncias judiciais negativas na primeira fase (art. 59, CP).

No caso concreto, o magistrado sentenciante agiu com precisão técnica ao utilizar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa para qualificar o delito, deslocando o motivo torpe e o meio cruel para a segunda fase, na condição de agravantes.

Inexiste, portanto, o alegado
bis in idem,
uma vez que cada circunstância incidiu em momento distinto e com função específica,
sendo
a primeira para ajustar a escala penal e as demais para reprovar a maior censurabilidade do
modus operandi
e da motivação, garantindo-se, assim, uma resposta penal justa e suficiente.

Por fim, quanto ao pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea sem a devida compensação, verifica-se que este viola o art. 67 do Código Penal, que estabelece o concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 585), firmou a tese de que é possível, na segunda fase da dosimetria, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo torpe, sendo ambas igualmente preponderantes.

A confissão diz respeito à personalidade do agente, enquanto o motivo torpe refere-se aos motivos determinantes do crime, possuindo ambas força equipolente.
Assim, a compensação integral realizada pelo juízo
a quo
é a medida correta, anulando-se o efeito de diminuição da confissão com o efeito de aumento do motivo torpe, restando apenas o aumento referente à terceira qualificadora (meio cruel), que funcionou legitimamente como agravante residual.

Dessa forma, mantenho a pena definitiva fixada pelo d. magistrado sentenciante sendo 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses de reclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO o presente recurso e no mérito NEGO-LHE provimento.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.